Tribunal: TJMT
Processo: 1087707-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087707-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONES FIDEL DE SOUSA - CPF: 079.299.781-68 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JONES FIDEL DE SOUSA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS.
INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRATICADAS.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. CONTRATO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira. A sentença reconheceu a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade e a ausência de vício oculto ou ilicitude nas cobranças impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve prática de conduta ilícita pela instituição financeira recorrida;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(
iii
) saber se a capitalização de juros ocorreu de forma ilegal;

(
iv
) saber se houve cobrança indevida de IOF e tarifas bancárias (avaliação, registro de contrato);

(v) saber se a contratação do seguro caracteriza venda casada;

(vi) saber se há vício oculto no veículo que justifique indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável o CDC à relação contratual firmada entre as partes. A inversão do ônus da prova, no entanto, não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas estão dentro dos parâmetros permitidos pela jurisprudência do STJ e não superam, de forma relevante, a média de mercado apurada pelo BACEN.

5. A capitalização de juros mensais é válida quando expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto, conforme cláusula contratual e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A cobrança de IOF financiado, bem como das tarifas de avaliação e registro, encontra respaldo na jurisprudência (Temas 958 e 972/STJ), sendo exigíveis desde que pactuadas e efetivamente prestados os serviços.

7. A contratação de seguro não se revelou compulsória, havendo documento apartado que demonstra a adesão voluntária do consumidor, o que afasta a tese de venda casada.

8. Inexistência de vício oculto comprovado, sobretudo considerando o tempo de uso do veículo e a ausência de prova de que os defeitos noticiados eram preexistentes à aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo prova robusta de desequilíbrio contratual.

2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após 30/03/2000, quando expressamente pactuada.

3. São legítimas as cobranças de IOF, tarifas de avaliação e registro, desde que pactuadas e efetivamente prestados os serviços.

4. Não se caracteriza venda casada a contratação de seguro facultativo, aderido mediante documento apartado.

5. A ausência de prova de defeito preexistente em veículo usado afasta a responsabilização da instituição financeira por vício oculto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 51, §1o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, Tema 958 e Tema 972; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposta por Jones Fidel de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, movida contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela parte ré e, no mérito, concluiu pela regularidade do contrato, inexistência de vícios ocultos comprovados, ausência de abusividade nos encargos contratuais, bem como pela inexistência de dever de indenizar, julgando improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

D
os danos materiais suportados e da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Dos danos morais indenizáveis.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
326077874
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, por entender que o contrato foi regularmente celebrado, com observância aos princípios da boa-fé e da informação, inexistindo erro, vício ou abusividade a ensejar a reforma do julgado.

(ID
322500394
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JONES FIDEL DE SOUSA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
cuida-se de Apelação Cível interposta por Jones Fidel de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, movida contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela parte ré e, no mérito, concluiu pela regularidade do contrato, inexistência de vícios ocultos comprovados, ausência de abusividade nos encargos contratuais, bem como pela inexistência de dever de indenizar, julgando improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, insistindo, em síntese, na ocorrência de erro substancial quanto ao valor do contrato, sustentando a nulidade parcial do pacto e a consequente repetição dos valores cobrados indevidamente, além da condenação da ré por danos materiais e morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, por entender que o contrato foi regularmente celebrado, com observância aos princípios da boa-fé e da informação,
inexistindo erro, vício ou abusividade a ensejar a reforma do julgado.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
JONES FIDEL DE SOUSA
.

1
.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento — Cédula de Crédito Bancário no 2915694062 — firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios de
2,48% (dois vírgula quarenta e oito por cento) ao mês, 34,11% (trinta e quatro vírgula onze por cento) ao ano (ID no 322500382 – págs. 15-19)
, além da previsão de custo efetivo total de
3,21% (três vírgula
vinte e um por cento) a.m. e 46,15% (quarenta e seis vírgula quinze por cento) a.a.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, verifica-se que a taxa média de juros para modalidade de contrato semelhante era de
1,91
% (
um
vírgula

noventa e um
por cento) ao mês e 2
5
,
54
% (vinte e
cinco
vírgula
cinquenta e quatro
por cento) ao ano
.

Diante desses parâmetros, verifica-se que os percentuais aplicados pela instituição financeira não ultrapassam uma vez e meia a taxa média divulgada pela autarquia monetária, circunstância que afasta qualquer alegação de abusividade. Ao contrário, evidencia-se que a taxa contratada se encontra dentro dos limites permitidos pela jurisprudência consolidada, segundo a qual somente se admite intervenção judicial quando comprovada a cobrança de juros em patamar significativamente superior ao de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, inexistindo discrepância relevante em relação à taxa média do BACEN, não há ilegalidade na cobrança dos juros pactuados, razão pela qual não merece reparo a sentença ao afastar a tese de abusividade ventilada na inicial.

Noutro giro, anoto que
não há nos autos qualquer início de prova documental
, ou mesmo indício robusto, que demonstre discrepância entre o valor financiado e o efetivo valor da operação bancária, tampouco entre as cláusulas pactuadas e os documentos contratuais subscritos pelo autor. A cópia do contrato de financiamento, constante do processo, revela de forma expressa as
condições contratadas
, com detalhamento do valor financiado, taxas aplicadas, tarifas e encargos, inclusive o Custo Efetivo Total (CET), em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil.

Ressalte-se que
a simples alegação de erro quanto ao valor do contrato, desacompanhada de prova mínima ou de documentação que a corrobore
, não é suficiente para desconstituir um contrato bancário formalmente válido, cuja presunção de veracidade milita em favor da instituição financeira.

Ademais, o
argumento de que o financiamento foi realizado sobre valor "artificialmente majorado" esbarra, ainda, na ausência de qualquer prova da suposta negociação paralela com a concessionária, tampouco há qualquer elemento que comprove má-fé ou enriquecimento ilícito da instituição financeira.
Pelo contrário, o contrato reflete valores próprios de operações de crédito para aquisição de bens usados, nos moldes praticados pelo mercado.

Dessa forma, não há configuração de erro substancial nos termos do art. 138 do Código Civil, tampouco elementos que autorizem a nulidade parcial do contrato por suposta desproporção ou divergência quanto ao valor do bem.

1.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como
“clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato,
ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

1
.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
3.590,87
, que,
no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

Tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme exposto
alhures
, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência para o registro do contrato, bem como as tarifas de avaliação de bens, desde que tais serviços sejam efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, a ser aferida
casuisticamente
.

Ademais, verifico que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe de
R$
615
,00
(
duzentos e noventa e nove
reais), correspondendo a apenas
2,47

%
do valor total da operação
(
R$ 24.860,27)
.

Por essa razão, não se vislumbra onerosidade excessiva, especialmente considerando-se que houve comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme fotos anexadas ao
processo
(ID no
322500382
– págs. 1-
3
).

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do referido tema,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO –
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica qualquer vício de consentimento, restando evidenciada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.5. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta perspectiva, não se verifica a existência de onerosidade excessiva, pois o montante impugnado representa, aproximadamente
1,27%
do valor total da operação
(R$ 24.860,27)
.
Assim, não há fundamento para a revisão da cláusula contratual correspondente.

1.6. Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Nesta senda, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na espécie, verifica-se que o contrato foi celebrado após 30/04/2008 e que a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos contém expressa previsão de cláusula referente à contratação do seguro. Além disso, observa-se que a parte autora/apelante dispunha de liberdade para aderir ou não à cobertura securitária, inexistindo qualquer imposição ou adesão automática.

Ressalte-se, ainda, que o instrumento contratual apresenta termo específico e apartado destinado à formalização da contratação do seguro
(ID
322500382 e
seguintes)
, circunstância que, a meu ver, reforça a transparência da avença e corrobora a legitimidade da cobrança questionada.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO
.

[...]

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.
(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025)

Por fim
,
registre-se que
não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
3,59
%
do total da operação
(R$ 24.860,27)
, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Da alegada existência de vício oculto no veículo.

No que se refere à segunda tese recursal, o apelante sustenta a existência de supostos vícios ocultos no veículo adquirido, os quais teriam ocasionado despesas no montante de R$ 10.708,00. Todavia, conforme corretamente assinalado na sentença, trata-se de veículo usado, modelo 2009/2010, com mais de 15 anos de circulação à época da compra, circunstância que, por si só, atrai a natural possibilidade de desgaste decorrente do tempo de uso e da própria vida útil do bem.

Outrossim, os alegados defeitos somente foram relatados
mais de 8 meses após a compra
, circunstância que, aliada à
ausência de qualquer prova técnica ou laudo pericial
sobre as condições do veículo no momento da aquisição, fragiliza completamente a tese de vício oculto.

Consoante o art. 26, §3o, do CDC, o prazo decadencial para reclamação por vício oculto é de
90 dias
para bens duráveis, contados do momento em que o defeito se torna evidente. No caso,
não há comprovação de quando os vícios efetivamente surgiram
, tampouco demonstração de que eram preexistentes à compra, ônus que incumbia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, correta a conclusão da sentença quanto à ausência de responsabilidade do banco ou da concessionária pelos vícios alegados, diante da
fragilidade probatória
e do
avançado estado de uso do bem adquirido
.

Da inexistência de danos morais, materiais e da restituição em dobro
.

No que concerne ao pleito indenizatório e ao pedido de devolução em dobro, a análise resta prejudicada diante do desprovimento do recurso da apelante, conforme fundamentos já expostos.

De todo modo, ainda que superado tal óbice, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos essenciais da responsabilidade civil. É sabido que a configuração do dever de indenizar exige a demonstração conjunta do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso dos autos, nenhum desses elementos restou comprovado.

Não há qualquer indicativo de conduta irregular imputável à instituição financeira, tampouco se evidenciou o alegado prejuízo material decorrente de diferenças contratuais ou de supostos reparos no veículo. À míngua de prova de
falha na prestação do serviço ou de violação a dever jurídico, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, é inviável o acolhimento dos pedidos ressarcitórios, inclusive o de repetição em dobro, cuja hipótese pressupõe cobrança indevida e má-fé, circunstâncias igualmente não demonstradas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025